Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ordem de desocupação do imóvel objeto da ação de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada em endereço comercial antigo da parte ré é apta a configurar a regularidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto processual indispensável à validade do processo, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil, sendo o meio que assegura o contraditório e a ampla defesa.
4. A citação na ação de despejo foi realizada em endereço comercial desatualizado, enquanto o endereço residencial da agravada constava no contrato de locação e foi utilizado anteriormente para notificações. A circunstância evidencia a plausibilidade do direito quanto à ausência de ciência da citação.
5. A ciência da agravada quanto à notificação extrajudicial de desocupação não supre a ausência de citação válida, razão pela qual é inapta a convalidar eventual nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação realizada em endereço comercial antigo e desatualizado da ré compromete a validade do ato e configura nulidade, quando demonstrado que o endereço residencial atual era de conhecimento do autor. 2. A ausência de citação válida não pode ser suprida por eventual ciência da parte ré acerca da notificação extrajudicial para desocupação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.